Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-41.2020.8.11.0036
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR No. 15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Resolução no 004/2014/TP do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nas comarcas onde não instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas de competência da Lei 12.153/2009 deverão tramitar na vara do Juizado Especial Cível. Portanto, afasto a prefacial de incompetência aventada em sede de contrarrazões recursais.
2. De igual modo, não há se falar em incompetência por complexidade da matéria. Isso porque, O E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 85560/2016, fixou a tese de que: “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. A Lei Municipal no 24/97, em seu artigo 187, prevê o seguinte: “O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”
4. Destaca-se, ainda, que o Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, dispõe que à atividade de gari deve ser pago adicional insalubridade no grau máximo, independentemente de perícia.
5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito da demandante ao adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento base.
6. Direito ao retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal e excluindo-se os meses em que a demandante se encontrava afastada de suas funções.
7. Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000747-41.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DA SILVA BRITO - CPF: 861.679.281-34 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023